Tribunal: TJDFT
Processo: 0006019-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI DO CHEQUE. DESÍDIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO.
1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
2. Nas ações de execução amparadas em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses, conforme o disposto no art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque).
3. No caso de sobrestamento da execução por ausência de bens penhoráveis, o prazo prescricional começa a correr após o transcurso de 1 (um) ano, automaticamente, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.